Tribunal: TJDFT
Processo: 0714164-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROVIMENTOS 13/2012 E 47/2021 DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. MATÉRIA PROCESSUAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTIGO 22, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CONSTRITIVAS. PLEITOS DE PENHORA PENDENTES DE ANÁLISE. HIPÓTESE DE ARQUIVAMENTO DO FEITO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA.
1 – Como é consabido, a alteração da legislação processual exige procedimento específico, não comportando efetivação pela expedição de mero expediente administrativo. Nessa esteira, embora se devam reconhecer os objetivos práticos que lastrearam a edição dos Provimentos nos 13/2012 e 47/2021, da Corregedoria deste deste TJDFT, não se pode olvidar a existência de rito próprio para a modificação da norma processual, resultando evidente a impropriedade dos expedientes em comento para tal desiderato e, por conseguinte, evidencia-se a vedação legal, aos representantes do Poder Judiciário, quanto à expedição de ato normativo que objetive modificar a sistemática procedimental das ações em curso no âmbito desta Unidade Federativa, porquanto tal atuação usurparia competência privativa da União.
2 – Em não se configurando, no caso concreto, hipótese de suspensão prevista no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, sobretudo por estarem pendentes de análise, na origem, pleitos do Exequente com vistas à localização de bens do Devedor passíveis de penhora, tem-se que o prosseguimento do Feito é medida que se impõe.
Agravo de Instrumento provido.